Tribunal: TJDFT
Processo: 0717158-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717158-94.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RUTH FERRARI ESTEVES TORRES RECORRIDO: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. PARÂMETROS PARA A APURAÇÃO DO DÉBITO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. I. Acolhida, total ou parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença fundada na existência de excesso de execução, o exequente deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Configura-se o excesso de execução quando o próprio exequente, depois de iniciado o cumprimento de sentença, reduz sensivelmente o valor do débito cobrado. III. Deve ser mantida decisão que estipula critérios para a apuração da dívida em conformidade com o título judicial, à vista do que prescrevem os artigos 502, 503, 507 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil. IV. Aplica-se a regra do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil na hipótese em que a fórmula do § 2o resulta em honorários advocatícios que superam em cerca de três vezes o próprio crédito objeto do cumprimento de sentença. V. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 505, §4o, e 508, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que houve violação à coisa julgada, porquanto a decisão combatida não levou em consideração a diferença de expurgos, bem como subtraiu a reserva de poupança, em clara afronta ao comando judicial condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Ante a sincronia entre o título judicial e a r. decisão agravada, não há como acolher a pretensão recursal lastreada em fundamentos genéricos, inconsistentes e que desafiam a lógica da condenação: diferença entre o valor da restituição promovida pela Agravada e o valor da restituição aplicando os expurgos consignados no título judicial. Conclui-se, assim, que não há embasamento técnico e jurídico apto a confrontar os critérios estabelecidos na r. decisão agravada para os cálculos da Contadoria. (ID 21393074). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023